Tribunal: STF
Processo: ARE 1524495
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência das Súmulas 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (doc. 50).



    Constou na decisão agravada que o Supremo já se manifestou quanto à questão tratada nos autos, nos seguintes termos:



    Assim, tendo em vista que o exercício da competência tributária deve obedecer ao princípio da legalidade, a falta de previsão do loteamento na Planta Genérica de Valores impede a realização do lançamento, pois o art. 97, IV, do CTN dispõe que somente a lei pode estabelecer a fixação da base de cálculo do tributo. De sorte que, sem o mapeamento cadastral do imóvel com a codificação dos valores por metro quadrado, não há como calcular o valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU. Por isso, caracterizada a violação do princípio da legalidade, cujo comando previsto no art. 150, I, da CF, diz que: 'Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça' e o art. 97, IV, do CTN determina que somente a lei pode estabelecer a fixação da alíquota do tributo e sua base de cálculo. Com a aprovação dos novos loteamentos, deveria a Municipalidade (...) então acionar o Legislativo local e aprovar lei específica, devidamente acompanhada dos valores aferidos para cada região, possibilitando ao contribuinte identificar o valor venal de seu imóvel, em respeito ao princípio da legalidade imanente ao Direito Tributário” (STF, RE 1279369 / SP - SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 04/08/2020, Publicação: 07/08/2020 – Destaquei). (Doc. 50, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula 283/STF, limitando-se a afirmar que houve prequestionamento da matéria (doc. 52).



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. III— Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.507.431 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base no salário mínimo. III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.331.941 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/4/2022 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator